Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. GARANTIA. DEFEITO EM DIVERSOS COMPONENTES. MAU USO DO VEÍCULO NÃO COMPROVADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu NISSAN DO BRASIL, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés a pagarem solidariamente aos autores a importância de R$ 13.289,98, pelos danos patrimoniais, e a importância de R$ 20.000,00, a título de reparação por danos extrapatrimoniais. Preliminarmente, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e alega a incompetência do juizado especial, por entender que a solução da controvérsia demanda análise pericial. Quanto ao mérito, aduz que não teve a oportunidade de produzir provas com relação aos defeitos verificados no veículo e que não existe prova de que houve vício de fabricação. Em contrapartida, afirma que o automóvel sofria com sobrecarga, uma vez que rodou mais de 30.000 quilômetros em menos de 9 meses, sendo a média nacional de 12.900 quilômetros por ano. Argumenta que não há dever de indenizar os prejuízos materiais, uma vez que a manutenção de veículos é um evento conhecido, e que não houve ofensa aos direitos de personalidade dos autores. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado à título de dano moral.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40198439). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 40039207).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do Direito do Consumidor. Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que a parte não comprovou a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95, além do que, como bem pontuou, o recorrente é pessoa jurídica de grande porte e pode suportar o pagamento dos valores impostos pela condenação. Rejeito a alegação de incompetência por necessidade de perícia, a qual foi inviabilizada porque o veículo sofreu perda total. Em reforço, as provas coligidas aos autos são suficientes para a solução do litígio.
IV. Com efeito, o autor comprovou suficientemente suas alegações, mediante a juntada da nota fiscal do veículo zero KM, adquirido em 28/02/2020 (ID 40198289 - Pág. 1), por R$ 147.304,80, bem como das notas fiscais referentes aos sucessivos reparos realizados a despeito de estar com as revisões em dia e mesmo após pouquíssimo tempo decorrido desde a aquisição (troca da caixa de direção com quatro meses de uso, troca dos amortecedores e pastilhas de freio com cinco meses de uso, troca do eixo traseiro com seis meses de uso - ID 40198289 - página 2 e seguintes). Ademais, como bem pontuou o juízo a quo, os diversos reparos necessários geraram a indisponibilidade do bem em variados momentos, perfazendo o total de 60 dias, com apenas 8 meses de uso. Nesse ponto, trata-se de automóvel adquirido por preço elevado, que certamente inclui agregado em seu valor o conforto e a segurança esperadas pelo consumidor. Assim, a ocorrência de diversos defeitos em apenas poucos meses após a aquisição de veículo zero quilômetro vai de encontro ao critério da vida útil que se espera do referido produto durável e a boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais. Nesse aspecto, não se adquire um veículo zero quilômetro que pode proporcionar, mas também pela utilidade, conforto, estilo e até status. Se o fabricante vende a imagem de que o veículo apresenta todos esses atributos, deve cumprir sua proposta, sob pena de ludibriar o consumidor. Não comprovado o mau uso por parte dos consumidores, devem os réus responderem pelos prejuízos. Por todo o exposto, vê-se que houve lesão extrapatrimonial, dando ensejo à indenização por danos morais. Quanto ao valor arbitrado, consolidou-se o entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E MÉRITO NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.